Tribunal: TJES
Processo: 5005926-43.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005926-43.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JESSICA KYVIA PIANCA
AGRAVADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de instrumento e Agravo Interno nº 5005926-43.2021.8.08.0000

Agravante: Jéssica Kyvia Pianca

Agravado: Mapfre Seguros Gerais S.A.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo agravado contra a recorrente, indeferiu o pedido de revogação da medida urgente anteriormente concedida em favor da recorrida, mantendo a ordem de busca e apreensão do veículo objeto do contrato de financiamento firmado entre as partes. (evento n. 1781322)

Inconformada, o agravante se volta contra tal decisão revogatória, alegando basicamente os mesmos argumentos consignados perante o Juízo de origem, ressaltando que o endereço para o qual foi enviada a notificação pela agravada se demonstra equivocado e foi inserido por erro da própria agravada, pois vários outros documentos estão cadastrados com o endereço correto da agravante e não foi observado, como a Nota fiscal n.º 12.435 de 21/09/2018 de aquisição do veículo, a Carta de contemplação e adesão ao consórcio, a Proposta de seguro datado de 25/09/2018, as correspondências da empresa enviadas para agravante com vencimento em 27/11/2018 e 08/10/2019, dentre outros. Tais evidências indicam a não ocorrência de notificação válida bastante a autorizar a medida de busca e apreensão do veículo determinada pelo juízo. A final, requer seja atribuído efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão impugnada. (Id. 1781307)

Por meio da decisão do evento n. 1786299 admiti o recurso e deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra o que se insurgiu Mapfre Seguros Gerais S.A. com a interposição de agravo interno constante do evento n. 1856454.

Informações prestadas pelo magistrado singular (ID. 1815834)

Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas por Mapfre Seguros Gerais S.A. (Id. 1826791)

Sem contrarrazões ao agravo interno manejado por Mapfre Seguros Gerais S.A.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 04 de abril de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar. Sessão 03/05/2022.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Ao que se vê dos autos, o agravado ajuizou ação de busca e apreensão do veículo CHEVROLETT, modelo PRISMA, chassi n.º 9BGKT69L0EG192952, ano de fabricação 2013 e modelo 2014, cor PRATA, placa MPI3412, renavam 00575944196, vinculado a
“
Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens com taxa prefixada sob n. 70135.151”
firmado com a agravante, com base no Decreto Lei nº 911/69 (Id. 7371700, dos autos de origem), tendo o magistrado singular concedido a medida urgente pugnada.

Ao contestar a ação (Id. 9833172, dos autos de origem), a recorrente afirmou que na verdade firmou contrato de consórcio com a agravada e foi contemplada em agosto de 2018. Que os boletos para pagamentos mensais eram encaminhados normalmente e quitados, mas em determinado momento a recorrida não mais os encaminhou, o que forçou a agravante a ajuizar ação de consignação em pagamento, eis que as tentativas de obtenção dos boletos junto à recorrida restaram infrutíferas. Que o documento anexado pela agravada à petição inicial indica que foi enviada notificação dos supostos débitos para Rua Aurora, 262, Glória, CEP 29.122-280, Vila Velha/ES, endereço que a recorrente desconhece e que foi inserido por erro da própria recorrida. Que seu endereço correto é na Rua Carlos Alberto Nascimento n.º 41, Bairro Universal, Viana/ES, CEP: 29134-457, o qual inclusive consta no cadastro da empresa autora e em outros documentos, pelo que requereu a revogação da medida urgente deferida, mas o magistrado singular entendeu por bem em denegar o pedido.

Inconformada, o agravante se volta contra tal decisão revogatória, alegando basicamente os mesmos argumentos consignados perante o Juízo de origem, ressaltando que o endereço para o qual foi enviada a notificação pela agravada se demonstra equivocado e foi inserido por erro da própria agravada, pois vários outros documentos estão cadastrados com o endereço correto da agravante e não foi observado, como a Nota fiscal n.º 12.435 de 21/09/2018 de aquisição do veículo, a Carta de contemplação e adesão ao consórcio, a Proposta de seguro datado de 25/09/2018, as correspondências da empresa enviadas para agravante com vencimento em 27/11/2018 e 08/10/2019, dentre outros. Tais evidências indicam a não ocorrência de notificação válida bastante a autorizar a medida de busca e apreensão do veículo determinada pelo juízo. A final, requer seja atribuído efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão impugnada. (Id. 1781307)

Ao proferir a decisão id. 1856454 registrei ter identificado dos autos que do contrato de consórcio firmado pela recorrente, da proposta de adesão ao seguro prestamista proposto à agravada (Ids. 1781319/178320), da correspondência encaminhada à recorrente (Id. 1781321), da nota fiscal do veículo (Id. 1781323), bem como do próprio Certificado de Registro Veicular emitido pelo Detran-ES, constam como sendo o endereço da recorrente a Rua Carlos Alberto Nascimento n.º 41, Bairro Universal, Viana/ES, CEP: 29134-457, e não aquele indicado pelo recorrido.

Tal comprovação entendo sugerir a irregularidade na notificação da mora promovida pela agravada nos autos da ação de busca e apreensão em tela o que, aliado ao risco de a recorrente ver-se privada da posse do bem objeto da lide denota a presença dos requisitos que condicionam o deferimento da tutela de urgência recursal pretendida, tal como prescrito pelo art. 995, parágrafo único, c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC.

Nesse contexto, uma vez que o fundamento da decisão impugnada para denegar a revogação da liminar pleiteada pela recorrente foi no sentido de que a mora da agravada restou adequadamente comprovada, não vejo como possa manter incólume a interlocutória atacada, pois a jurisprudência proveniente do egrégio STJ assentou entendimento de que
“
[...]
para a constituição em mora na ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato
, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor" (AgRg no AREsp 467.074/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/08/2014, DJe 04/09/2014).[...]” (AgInt no REsp 1911754/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021)
(grifos e negritos não originais)

A propósito, reverberando o entendimento proveniente da Corte uniformizadora, assim tem se posicionado este sodalício, com as devidas adequações:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO BUSCA E APREENSÃO DL 911/69 CONSTITUIÇÃO EM MORA NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR RECEBIMENTO POR TERCEIRO – POSSIBILIDADE REQUISITOS PREENCHIDOS RECURSO PROVIDO.

1 Consoante iterativa jurisprudência pátria, bem como das disposições do DL nº 911/69, a liminar de busca e apreensão será deferida sempre que o credor constituir em mora o devedor,
mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato.

2 Estando alcançados os requisitos necessários ao deferimento da medida, com o recebimento da notificação no endereço indicado, imperiosa se mostra a concessão da liminar de busca e apreensão.

3 Recurso provido.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 12189000156, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/04/2018, Data da Publicação no Diário: 09/05/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONSTITUIÇÃO EM MORA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Comprovada a presença simultânea dos requisitos previstos no art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69.

2. Incontroversa a relação jurídica entre as partes formalizada pela Cédula de Crédito Bancária sob n. 310703772.30410, no valor total de R$22.073,31 (vinte e dois mil e setenta e três reais e trinta e um centavos), cujo objeto consiste na aquisição de veículo automotor CITROEN XSARA PICASSO.

3. Mora devidamente comprovada com a notificação extrajudicial anterior ao ajuizamento da ação, encaminhada e entregue pela Instituição Financeira, via Correios, na modalidade Aviso de Recebimento,
ao endereço do devedor constante do contrato
, com assinatura do próprio destinatário.

4. Recurso conhecido e provido.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento 0019080-22.2017.8.08.0012 (012179003186), Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Portanto, uma vez que os documentos apresentados pela agravante indicam que a notificação dos alegados débitos foi encaminhada para endereço diverso daquele que consta do contrato, conheço e
dou provimento
ao recurso para, reformando a decisão impugnada, indeferir a medida urgente de busca e apreensão do veículo objeto da demanda originária.

Via de consequência, julgo prejudicado o agravo interno ao seu tempo manejado.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONSTITUIÇÃO EM MORA DEMONSTRADA – LIMINAR DEFERIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO – PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

1 – Uma vez comprovado que a notificação do débito não foi encaminhada e entregue pela Instituição Financeira via Correios, na modalidade Aviso de Recebimento, ao endereço contratual da devedora, resta desconfigurada a mora a qual alude o art. 3º, do Decreto-Lei n. 911/69, bastante a desautorizar a medida liminar de busca e apreensão.

2 – Agravo de instrumento conhecido e provido. Prejudicado o agravo interno.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos

ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por unanimidade, dar provimento ao agravo de instrumento interposto por Jéssica Kyvia Pianca e julgar prejudicado o agravo interno manejado por Mapfre Seguros Gerais S.A., nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 03 de maio de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto da Relatora.